Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706540-02.2020.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENE EDNEY SOARES LOUREIRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O RENÊ EDNEY SOARES LOUREIRO opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/10 ID 27573137. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator